Tribunal: TJDFT
Processo: 0738259-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Processo : 0738259-17.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 204755560 dos autos originários n. 0705885-36.2024.8.07.0003) que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela ré, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Não se desconhece a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça para pessoa jurídica. Entretanto, é necessário que seja demonstrada a hipossuficiência financeira, o que não se verifica nos autos. A requerida não anexou documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de suas atividades. Os documentos anexados se referem à pessoa física de seu representante legal e, sem qualquer pertinência, foram anexados extratos de AGI Comércio de Móveis, pessoa estranha à relação processual. Por essas razões, INDEFIRO à requerida o benefício da gratuidade de justiça. A agravante sustenta “violação aos princípios da cooperação, contraditório e ampla defesa, pois a parte agravante não foi previamente intimada para promover esclarecimentos quanto às questões que levaram ao indeferimento da gratuidade de justiça”. Justifica a juntada de extratos bancários em nome de AGI COMÉRCIO DE MÓVEIS, porque a instituição bancária ainda não havia atualizado os dados cadastrais da empresa agravante a fim de constar a alteração promovida em seu nome para RIZZI ODONTOLOGIA ESTÉTICA. Afirma que não tem condições de arcar com os custos de um processual, sob pena de afetar a continuidade da empresa, “pois não se pode considerar renda a totalidade dos valores que ingressaram na conta bancária, já que diversos custos são essenciais para que a agravante continue em funcionamento, a exemplo, de água, luz e aluguel”. Ressalta a presunção ope legis da declaração de hipossuficiência firmada. Argumenta que, mesmo que se entenda não haver presunção de hipossuficiência em relação à pessoa jurídica, cabe considerar que “parte significativa dos valores que ingressam são utilizados para a manutenção das atividades, sendo que com aluguel é gasto o valor mensal de R$ 2.750,00, referente a condomínio é gasto mensalmente o valor de R$ 1.200,00, sem contar as despesas com água, luz, internet, limpeza, secretária, etc. Além disso, o gasto mensal com laboratório de próteses gira em torno de R$ 15 a R$ 20 mil reais”. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. É certo que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Com efeito, segundo pacífica jurisprudência do STJ, “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios” (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). No caso, a defendida insuficiência financeira não possui lastro em prova documental. Vejamos. A agravante é uma empresa do ramo da atividade odontológica e serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, funcionando em shopping center bem localizado, em cidade de comércio bastante pujante (Taguatinga). No entanto, para comprovar a alegada hipossuficiência financeira anexou nos autos originários extratos bancários, referentes a uma única conta bancária da agravante (ids. 209622280 a 209622284 na origem), o que, definitivamente, não refletem a realidade financeira da empresa e, portanto, não se prestam a comprovar a indisponibilidade de caixa, mesmo porque comprovam várias operações de entrada e saída de recursos, muitas, em valores significativos. Por sua vez, os documentos juntados neste recurso (ids. 63937498 a 63937502) somente informam custos de manutenção da empresa, sem qualquer relação com a saúde financeira da sociedade. Já as fichas de dez clientes (id. 63937503) e informações de fornecedores (id. 63937504 a 63937505) não comprovam as receitas e despesas da empresa. A valer, o balanço patrimonial indicando todo o faturamento e despesas da pessoa jurídica constitui prova simples e suficiente para comprovar a alegada precariedade financeira. Todavia, o documento não foi apresentado. Ora, cabe à pessoa jurídica que busca a gratuidade de justiça comprovar a precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ALÍNEA C. SÚMULA 284/STF. 2. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDE, NOVAMENTE, O ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 3. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante à republicação da intimação, com a consequente reabertura de prazo, verifica-se que a recorrente deixou de indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados ou interpretados de forma divergente faz incidir a Súmula 284/STF, a obstar o conhecimento do recurso especial. 2. Não é admissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estiverem dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. Incidência, novamente, do óbice da Súmula n. 284/STF. 3. O posicionamento atual desta Corte Superior é no sentido de que "é possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. Súmula 481 do STJ" (AgInt no AREsp 1.976.408/SP, Rel. Ministro Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 7/3/2022). 3.1. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça infirmar as conclusões da instância originária, a fim de verificar se o recorrente cumpre com os requisitos legais para deferimento do pedido de gratuidade judiciária, uma vez que seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em face da incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.241.762/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. Grifado) É preciso relembrar que mesmo o fato de uma pessoa jurídica se encontrar em recuperação judicial não comprova que não detém condições de arcar com as custas do processo. Logo, a mera dificuldade financeira não comprova a hipossuficiência da pessoa jurídica que está em plena atividade. Enfim, não se olvida o preço módico das custas recursais nesta eg. Corte. Logo, ausente a probabilidade do direito. Ademais, não vejo o periculum in mora, porque, embora indeferida a gratuidade da justiça, no momento, nenhuma despesa processual foi imputada à agravante, a fim de acarretar, em decorrência dos efeitos da decisão, eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator